Tribunal: TJMT
Processo: 1023014-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023014-18.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE(S): DR. BRUNO CURY DE MORAES– DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): OLIVIO PEREIRA DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de OLIVIO PEREIRA DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de incidente processual (PJE 1001364-22.2020.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça, e desobediência - art. 129, § 9o, art. 147 e 330, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 65584465), com documentos (ID 65584466/65584467).
Relatos.
Em 7.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana, com a seguinte fundamentação:
“[...]De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de tráfico estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, termos de declarações, depoimentos, interrogatório, exame de corpo delito e mapa topográfico das lesões causadas na vítima. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já o requisito do “periculum libertatis” configura-se em razão da gravidade das ações praticadas e o risco que a soltura do indiciado oferece para a integridade física da vítima, o qual não se intimidou de ameaçar a vítima na presença dos policiais.
Não obstante, em consulta ao sistema APOLO é possível verificar que o indiciado possui duas ações penais em andamento na Comarca de Água Boa cód. 11515159 e cód. 102563, uma ação penal na 2°Vara desta Comarca cód. 41835 e executivo de pena na Comarca de Água Boa cód. 20000907.
Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar, diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.
Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de OLIVIO PEREIRA DE LIMA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.” (Conrado Machado Simão – juiz de Direito – ID. 65584467).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, “o qual não se intimidou de ameaçar a vítima na presença dos policiais”, bem como na contumácia delitiva, haja vista que o paciente registra duas ações penais em curso, por homicídio tentado e furto (cód. 102563/Água Boa – cometido em 2015 e cód. 41835/Canarana – cometido em 2012), além de cumprir pena de 4 anos por adulteração de sinal de veículo automotor em regime inicial semiaberto (SEEU - 2000009-81.2020.8.11.0021).
Todavia, as reiterações elencadas não possuem correlação com violência/ameaça no âmbito doméstico, bem como inexistem registros de medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).
Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida [metalúrgico – ID 65584466] e os crimes imputados [lesão corporal, ameaça e desobediência] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Thaynara Pereira Bernardes Silva e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; III) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO